Tribunal: TJMT
Processo: 0010900-87.2010.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010900-87.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[L G INDUSTRIA E COMERCIO DE AMPLIFICADORES LTDA - ME - CNPJ: 05.633.419/0001-02 (EMBARGANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ANDREA KARINE TRAGE BELIZARIO - CPF: 829.923.551-00 (ADVOGADO), RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - CPF: 729.408.401-72 (ADVOGADO), FORTESUL ALARMES E SEGURANCA EIRELI - EPP - CNPJ: 03.703.835/0001-04 (EMBARGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), ANA PAULA BARBOSA NEVES - CPF: 711.917.041-49 (ADVOGADO), ANA PAULA JESUS ARAUJO - CPF: 708.192.621-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OMISSÃO VERIFICADA – EQUÍVOCO QUANTO À ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTO – NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Constatado que o voto condutor do acórdão traz fundamentos diversos daqueles que são objeto do recurso de apelação, se mostra necessário o reconhecimento do equívoco e a declaração de nulidade do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
L G INDUSTRIA E COMERCIO DE AMPLIFICADORES LTDA - ME
contra o acórdão de Id. 85985458, proferido por esta e. Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível no 0010900-87.2010.8.11.0041,
“para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento, com a devida oitiva das testemunhas”.

O acórdão ficou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA – OCORRÊNCIA DE FURTO DAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATANTE – ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE CERCEOU O DIREITO DE DEFESA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não consta nos autos acervo probatório suficiente para o julgamento da lide no estado em que se encontrava, principalmente, porque eventual reforma da sentença de improcedência, implicará na análise quanto aos danos sofridos pela empresa autora, dentre eles o dano moral, o que demanda a produção das provas por ela requerida.

Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular processamento.”
(Id. 85985458).

Em suas razões, de Id. 87535988, a parte embargante sustenta que o v. acórdão padece de omissão, pois
“quando do julgamento do recurso, por um equívoco, fora julgado o primeiro recurso de apelação que já havia sido julgado em 2016, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, cujo a matéria já encontra-se preclusa, de forma que a declaração de nulidade do decisum proferido é medida que se impõe.”

Ao final, requer o acolhimento do recurso, com incidência do efeito infringente, para que seja declarada a nulidade do acórdão proferido ao Id. 85985458, para posteriormente seja julgado o Recurso de Apelação acostado ao Id. 71798461.

A parte embargada, embora intimada, não ofertou as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Sabe-se que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC, quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

No caso, assiste razão à parte embargante, uma vez que realmente ocorreu um equívoco no julgamento do recurso, pois fora novamente apreciado o apelo de Id. 71797999, que já havia sido objeto de análise por este Sodalício em 2016, sendo na oportunidade acolhida a preliminar de cerceamento de defesa e cuja matéria encontra-se preclusa.

Portanto, o julgado padece de omissão, tendo em vista que os fundamentos do voto condutor do acórdão embargado estão dissociados do objeto do recurso de apelação cível que deveria ter sido objeto de julgamento, acostado no Id. 71798461.

Sendo assim, forçoso reconhecer o equívoco e dar provimento aos embargos de declaração para declarar a nulidade do acórdão embargado.

Após o trânsito em julgado, o processo deve retornar concluso para que se proceda ao correto julgamento.

Com tais considerações,
ACOLHO
os embargos de declaração para, aplicando-lhe efeitos infringentes, decretar a nulidade do acórdão lançado no Id. 85985458.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021